Tribunal: STF
Processo: HC 197722
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Pedro Said Júnior e outros, advogados, em benefício de Fernando Roberto de Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 2.2.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 617.277/SP:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO RÉU EVIDENCIADA PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020-CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Apresentada fundamentação concreta para a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado, bem como pelo fato de o réu integrar organização criminosa, ante a complexidade dessa organização, demonstrada em face de número de integrantes e da presença de diversas frentes de atuação, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.
    2. Quanto ao pleito de aplicação da Recomendação 62/2020-CNJ, uma vez não deduzida perante a Corte de origem, não pode ser apreciada por este STJ, sob pena de supressão de instância.
    3. Agravo regimental improvido” (fl. 219, e-doc. 2). 
O caso
    2. Consta dos autos que, em 8.1.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos descritos no § 1º do art. 180 do Código Penal (receptação qualificada) e no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), na forma do caput do art. 69 do Código Penal. Tem-se na denúncia:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data, horário e local indeterminados, porém pouco antes de 07 de janeiro de 2020, na cidade de Iracemápolis, comarca de Limeira, ALDO CORNIA NETO, LUCIANO DE ASSIS FEITOSA, LUIZ PAULO LAURENTINO PEREIRA, FRANCISCO LAURENTINO PEREIRA, ALINE PEREIRA FURTADO, FERNANDO ROBERTO DE SOUZA, já qualificados, respectivamente, às fls. 66, 72, 78, 84, 90, 96, integraram e promoveram, pessoalmente, organização criminosa, composta por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas sejam superiores a 4(quatro) anos, dentre elas o de receptação qualificada, a seguir descrito. 
    Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 07 de janeiro de 2020, por volta das 12h00min, na Rua Luís Raetano, nº 108, na cidade de Iracemápolis, comarca de Limeira, ALDO CORNIA NETO, LUCIANO DE ASSIS FEITOSA, LUIZ PAULO LAURENTINO PEREIRA, FRANCISCO LAURENTINO PEREIRA, ALINE PEREIRA FURTADO, FERNANDO ROBERTO DE SOUZA, já qualificados, respectivamente, às fls. 66, 72, 78, 84, 90, 96, agindo em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e divisão material de atos visando ao resultado comum, adquiriram, receberam, tinham em depósito e ocultaram, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial, coisas que sabiam e deviam saber ser produtos de crime, consistentes na carga de 42.711 (quarenta e dois mil, setecentos e onze) litros de óleo diesel, avaliada em R$ 135.590,301, pertencente à empresa Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda., um caminhão IVECO/STRALISHD, branco, placas IOW20753, avaliado em aproximadamente R$ 70.000,004 , pertencente a Eduardo Sokolenko, e dois semirreboques SR/GUERRA, brancos, placas CSK5506 e CSK5507 5, avaliados no total em aproximadamente R$ 80.000,006, pertencentes a empresa FFMJ Locação e Serviços de Transportes Eireli, que haviam sido roubados anteriormente.
    Ao que se apurou, desde data incerta, mas ao menos até o dia 07 de janeiro de 2020, os denunciados, integraram e promoveram organização criminosa, com o objetivo de obterem vantagem econômica, mediante a prática de crimes contra o patrimônio, notadamente a receptação de cargas de combustíveis e o seu comércio clandestino. 
      Para tanto, os denunciados providenciaram a aquisição de caminhões e semirreboques, dividindo a tarefa entre todos para a aquisição e distribuição de combustíveis roubados e furtados. O denunciado FRANCISCO LAURENTINO locou o imóvel localizado na Rua Luís Raetano, Iracemápolis-SP para esconder caminhões e cargas de origem ilícita, mas principalmente para realizar o transbordo das cargas (fls. 504 e 511/515). A organização criminosa sabendo que os caminhões roubados possuíam rastreadores, adquiriram aparelhos bloqueadores de sinal. Além disso, a organização criminosa mantinha constantes contatos com roubadores de cargas para a rápida receptação do combustível e entrega no comércio. 
    No dia 07 de janeiro de 2020, por volta das 10 horas, o caminhão e os respectivos semirreboques com carga de óleo diesel já descritos foram roubados do motorista Eduardo Sokolenko por pessoas não identificadas na rodovia Anhanguera, na altura da cidade de Araras. 
    Em seguida, o referido caminhão foi recebido por ‘Pedro’, pessoa que já conhecia a organização criminosa e seus atravessadores. Assim, ‘Pedro’ ofereceu a carga de diesel roubada aos denunciados, acertando a venda e o valor com ALDO. FRANCISCO, por sua vez, enviou a localização da sua garagem na cidade de Iracemápolis para a entrega do produto, informando da negociação os outros integrantes da organização para o auxílio da tarefa. 
    Logo após, ‘Pedro’ conduziu o caminhão roubado até a garagem de FRANCISCO e, após estacioná-lo dentro do terreno e receber o pagamento, deixou o local. ALDO, por sua vez, foi de Araras até Iracemápolis no veículo VW GOL, placas COA9550, juntamente com FERNANDO e ALINE. 
    No local, os denunciados, no exercício de atividade de comércio clandestino de venda de combustíveis, receberam o caminhão e os respectivos semirreboques com carga de óleo diesel já citados, que sabiam serem produto de crime anterior, e, em seguida, os ocultaram no interior da garagem, a fim de realizarem a transferência do combustível roubado para outro caminhão, facilitando o seu transporte, distribuição e venda. 
    Em seguida, utilizando-se de uma bomba e mangueiras, FRANCISCO, ALDO, FERNANDO, LUIZ PAULO e LUCIANO, passaram a realizar a transferência do combustível do tanque do caminhão roubado para o tanque da carreta MERCEDES BENZ, placa BXF 0990, pertencente a LUCIANO, o qual permitiu o armazenamento da carga roubada no tanque de sua carreta. 
    Enquanto isso, ALINE ficou do lado de fora da garagem, aguardando dentro do veículo GOL, a fim de dar cobertura aos demais integrantes da organização criminosa no transbordo da carga. 
    Ocorre que, na mesma data, durante a manhã, policiais receberam informações de que um caminhão e carretas com combustível teriam desviado de sua rota e dirigiram-se até o endereço indicado pelo rastreador (segundo rastreador do reboque). Chegando ao local, os policiais avistaram ALINE no banco do passageiro do carro GOL, sendo que ao avistá-los ela tentou esconder-se. ALINE foi abordada e, ao ser questionada sobre o que fazia no local, afirmou que estava esperando o seu namorado que havia saído, mas não quis indicar onde ele havia entrado. 
    Desta forma, o Guarda Municipal Leandro, que também acompanhava a ocorrência, subiu no muro do imóvel que ficava ao lado do carro e verificou que se trata de um terreno onde havia dois caminhões com uma mangueira acoplada aos tanques para a transferência da carga. Ele também avistou LUIZ PAULO sobre a carreta do caminhão vermelho, agachado manuseando a mangueira.
    Foi dada voz de parada, momento em que os denunciados correram dentro do imóvel, sendo que LUIZ PAULO e FRANCISCO foram para os fundos do terreno, ALDO e FERNANDO deitaram do lado do caminhão roubado e LUCIANO escondeu-se embaixo do referido veículo. 
    Os agentes públicos entraram no local e realizaram a abordagem de ALDO e FERNANDO, bem como de LUIZ PAULO e FRANCISCO, os quais tentaram se desfazer dos seus aparelhos celulares durante a fuga. LUCIANO permaneceu escondido embaixo do caminhão, contudo a sua presença foi descoberta posteriormente.
    No local foram encontradas uma bomba e mangueiras fazendo o transbordo da carga, além de lacres rompidos das saídas do caminhão subtraído. 
    Na cabine do veículo roubado Iveco foi encontrado um aparelho bloqueador de sinal de rastreamento, no entanto, segundo informado pela empresa de rastreamento, o semirreboque também possuía rastreador, o que possibilitou a sua localização. 
    Posteriormente, durante as investigações, foi fornecido pela empresa de rastreamento o histórico das posições do caminhão e do semirreboque roubados (fls. 426/501), sendo que, conforme relatório final a fls. 536/541, da análise de tais documentos, constatou-se que o rastreador do caminhão foi desligado por volta das 10h58min, contudo o rastreador do semirreboque continuou funcionando e dando posições. Desta forma, verificou-se que, a partir das 10:58, o conjunto roubado transitou pela Rodovia dos Bandeirantes, Rodovia Limeira-Piracicaba (SP 147), Rodovia Iracemápolis-Santa Barbara D ´Oeste/SP (Luís Ometto – SP 306) e Rodovia Limeira-Iracemápolis (SP 151), até ingressar no Distrito Industrial de Iracemápolis, próximo ao local da abordagem, por volta das 11h37min. Ademais, com base em pesquisa de leitura de placa, pelo sistema DETECTA, do veículo VW/Gol, placa COA9550 no qual foi abordada a denunciada ALINE, concluiu-se que, enquanto o caminhão subtraído já estava no Distrito Industrial na cidade de Iracemápolis, o veículo VW/Gol e seus ocupantes se dirigiam para esta cidade, por um trajeto diferente do tomado pelo motorista do caminhão. 
    Juntou-se aos autos cópias de boletins de ocorrência que noticiam o envolvimento do denunciado LUCIANO em delitos de receptação e furto de combustíveis. O Inquérito Policial nº 2095800-91.2018 em trâmite também apura receptação de carga de combustíveis roubada em Engenheiro Coelho/SP. Já o Boletim de Ocorrência nº 933-00533/2019, noticia que LUCIANO foi preso em flagrante no Estado do Rio de Janeiro, em 04/09/2019, acusado da prática de furto de combustíveis. Juntou-se, ainda, cópia dos RDOs nºs 1271/2019 e 1485/2019 – da Delegacia de Polícia de Santa Rita do Passa Quatro/SP, bem como do RDO nº 3370/2019 – registrado no 2º DP de Piracicaba, no qual se vislumbra o envolvimento de caminhão e reboque, que é de propriedade de LUIZ PAULO LAURENTINO PEREIRA, em subtração de combustíveis de duto da Transpetro. FERNANDO foi indiciado e está sendo investigado pela prática de Furto Qualificado e por integrar Organização Criminosa pela Delegacia de Polícia de Araras/SP, figurando como vítima Petrobrás Transportes S/A. LUCIANO, motorista de caminhão tanque, juntamente com seus irmãos Marcelo e Lucimar, são investigados pela Delegacia de Polícia de origem por receptação de combustíveis, além dele ter sido preso ano passado, no Rio de Janeiro, pela prática de furto de combustíveis. Luciano de Assis Feitosa é reincidente (Execução nº 1.016.678). LUIZ PAULO e seu irmão FRANCISCO, também motorista e proprietário de caminhões tanque, possuem péssimos antecedentes criminais, ostentando condenações (reincidentes – Execuções nº 1.035.017 e 1.061.711). 
    Consta que veículo que seria de propriedade de LUIZ PAULO foi utilizado para prática de furto de combustível do duto da Petrobrás em Santa Rita do Passa Quatro/SP, em 22/10/2019, ocasião em que ele noticiou a subtração dos veículos nesta cidade, mas registrou o fato em Piracicaba/SP. 
    As circunstâncias da prisão em flagrante (dentro da ‘garagem’ os denunciados tentaram fugir ou se esconder da ação policial, enquanto ALINE tentou ludibriar os policiais) indicam que os denunciados tinham ciência da origem criminosa dos bens. Além disso, a recenticidade do roubo, a ausência de qualquer documentação comprovando a origem lícita dos veículos e da carga, a existência de aparelho bloqueador de sinais rastreadores no interior da cabine, dentre outras circunstâncias acima descritas indicam que integravam organização criminosa estável, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de receptar cargas de combustíveis” (fls. 48-54, e-doc. 2).
    No mesmo dia, 8.1.2020, o juízo da Terceira Vara da Comarca de Limeira/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2161121-08.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem.
     
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 617.277 no Superior Tribunal de Justiça e, em 2.12.2020, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem.
    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental defensivo.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que “estão ausentes os requisitos para a decretação da prisão provisória, na medida em que os fatos se deram sem violência ou grave ameaça à pessoa, dentre outros predicados favoráveis, ademais da evidente carência de fundamentação concreta e idônea para impor a medida cautelar mais extrema. Soma-se a isso o excesso de prazo para a formação da culpa, materializado em um ano e um mês sem início de instrução processual” (fls. 6-7, e-doc. 1).
    Enfatizam que “a existência de eventuais maus antecedentes, que não é o caso (o paciente foi absolvido em um caso e no outro apenas consta de inquérito policial em andamento), ‘por si só, também não é fundamento válido para justificar a segregação cautelar, conforme entendimento pacificado nesta Corte’ (STJ. HC 115.580/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 09/11/2009); mais precisamente ‘a existência de maus antecedentes não sujeita automática e obrigatoriamente o réu à prisão cautelar’ (STJ - HABEAS CORPUS HC 106127 SC 2008/0101282-1 (STJ) - Data de publicação: 15/09/2008), o que violaria a excepcionalidade da prisão preventiva. E, no caso em questão, o apontamento de suposto maus antecedentes foi usado para dar efeito automático a decretação da prisão preventiva, o que constitui constrangimento ilegal” (sic, fl. 9, e-doc. 1).
    Asseveram que “o paciente – primário, de bons antecedentes, com outros predicados favoráveis, além de a definição cautelar do fato indicar sua ocorrência sem violência ou grave ameaça – enquadra-se nas hipóteses previstas na recomendação do CNJ que levam a uma reflexão mais acurada, pelo juízo de necessidade, adequação e proporcional, quanto a manutenção das prisões provisórias, que neste momento devem ser tratadas com máxima excepcionalidade” (fls. 11-12, e-doc. 1). 
    Sustentam que “em favor de dois coacusados, se aplicou referida recomendação, revogando a prisão preventiva destes. Portanto, é inadmissível, sob pena de violação ao princípio da isonomia, dar tratamento diverso ao ora paciente, a quem se imputa fatos idênticos e que está contextualizado no mesmo decreto de medida cautelar. Ou seja, deve-se dar tratamento igual a pessoas que se encontram em idêntica situação processual” (sic, fl. 12, e-doc. 1). 
    Assinalam que “a prisão preventiva será contraproducente, pelos seguintes motivos: trata-se de crime cuja gravidade abstrata e concreta não guarda relação de proporcionalidade com prisão preventiva (art. 282, II, do CPP)”  (fl. 19, e-doc 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) requer seja concedida a ordem liminarmente, para que seja cassada a decisão que decretou a prisão preventiva ou reconhecido o excesso de prazo para a formação da culpa, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o deslinde do feito, com revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares ou até mesmo prisão domiciliar, expedindo-se o que for necessário. Ao final, requer a confirmação definitiva da ordem no mérito, como prestação jurisdicional justa que se espera” (fl. 36, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva com os seguintes fundamentos:
    “Em análise detida das condições dos autuados e das circunstâncias e gravidade do delito, em tese cometido por, em observância do quanto disposto no artigo 282, § 6º do Código de Processo Penal, inviável, insuficientes e inadequadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal. Não há que se falar em limitações inerentes à esta fase do conhecimento dos fatos pelo Juízo, uma vez que os depoimentos prestados perante à digna autoridade policial demonstram a existência dos crimes de receptação qualificada e associação criminosa. Há, ainda indícios suficientes de sua autoria, e da materialidade delitiva, conforme disposto no artigo 239 do CPP, uma vez que os autuados foram encontrados em poder da carga furtada e todos estavam juntos no momento da abordagem pelas forças policiais. As condutas foram bem descritas pelos agentes públicos. Aline estava do lado de fora do terreno utilizado para o transbordo da carga, em função característica de ‘olheiro’. Tão bem estava nesta função que foi a sua conduta que levantou a suspeita do local pelos agentes. Quando abordada, ela não conseguiu explicar com clareza o que ali fazia. Disse que esperava o namorado, mas não disse onde este havia entrado. Namorado este que, até o presente momento, procurou por ela. Ainda, o motorista ouvido disse que o veículo ocupado pelos roubadores do seu caminhão estavam em veículo também GOL de cor azul com um tom mais escuro. Contudo, a princípio, dada a gravidade do crime anterior não se pode afastar que não se trate do mesmo veículo, até porque diante de uma situação de tensão, a vítima pode ter se enganado. O autuado Luiz Paulo foi surpreendido em cima de um dos caminhões manuseando a mangueira que fazia o transbordo do combustível do caminhão roubado para o outro veículo. Dada voz de parada a ele, saiu correndo e junto com ele, o autuado Francisco. Os dois, aliás, são irmãos. Esconderam seus aparelhos celulares que acabaram por ser encontrados. Luciano e Aldo, quando da rápida ação dos agentes públicos, foram detidos ao lado de um dos caminhões. É clara, assim, a divisão de tarefas ali desempenhadas. O autuado Aldo, quando ouvido perante a autoridade policial, negou participação nos fatos, informando que intermediou a venda do combustível que não sabia ser produto de roubo para Francisco e que a oferta havia sido feita por um tal de ‘Pedro’ que ele conhece de sua oficina mecânica, em Araras. Receberia R$1.000,00 para a intermediação da venda e que pagaria R$500,00 para Fernando que foi quem o levou de Araras para Iracemápolis. Aldo não ostenta passagens criminais. Já Fernando deu versão diferente da de Aldo. Disse que foi até o local a pedido de Aldo. Fernando disse que, juntamente com eles, foi sua esposa Aline que não adentrou no imóvel. Fernando disse que, ao chegar no local, teve ajuda solicitada por um dos que ali estavam presentes para acoplar a mangueira que fazia o transbordo da carga e que foi neste momento que Aldo disse que daria R$1.000,00 pela sua ajuda, mas negou que o dinheiro seria para o transporte de Aldo de Araras para Iracemápolis. Fernando possui uma passagem anterior por roubo com condenação. Aline foi abordada pela polícia dentro do referido GOL e quando ouvida em solo policial disse que estava esperando seu marido que havia entrado em uma empresa que ali havia, mas que na verdade não era o local correto. Disse que, quando seu marido Fernando a convidou para vir para Iracemápolis, não disse o que iriam fazer. Segundo Fernando, depois ele contaria. Aline não ostenta passagem anterior e não tem filhos. Luciano disse que o local onde estava o caminhão é alugado por Francisco e que ele, Luciano aluga o local por R$250,00 para ali deixar seu caminhão. Informou que, na data dos fatos, foi até o local e que Francisco ofereceu R$3.000,00 para que Luciano armazenasse a referida carga de diesel em sua carreta. Disse que aceitou, sem saber da origem ilícita do produto. Declarou ainda que o caminhão roubado chegou ali conduzido por um rapaz moreno que deixou o caminhão em funcionamento e dali saiu. Luciano disse que Luiz que é irmão de Francisco ajudou a manusear a mangueira do transbordo juntamente com mais dois indivíduos que ali estavam. Luciano possui passagens anteriores, também com condenação. Luiz Paulo disse que foi até o local dos fatos e encontrou seu irmão Francisco que ali guarda um caminhão. Disse que viu que no interior da garagem havia dois caminhões e que havia pessoas próximas a eles e que conhece também o autuado Luciano que era um dos que estavam próximos aos caminhões. Luiz Paulo ostenta passagens anteriores. Francisco disse que aluga o local juntamente com mais 07 pessoas e que Aldo lhe ofereceu 45.000 litros de diesel a R$1,80 e que conforme fosse vendendo iria pagar Aldo. Negou que soubesse da origem ilícita do combustível. Informou, ainda, que quando Luciano chegou ao local, ofereceu a ele R$3.000,00 para que armazenasse o combustível em sua carreta. Francisco possui passagens anteriores. Diante deste cenário, de declarações que são conflitantes e da necessidade do resguardo da instrução criminal, entendo que, em que pese o crime (em tese cometido) não ter sido empreendido mediante violência ou grave ameaça, a prisão cautelar, por ora, é medida de rigor. Nenhum dos autuados possui endereço no distrito da culpa. Em que pesem terem endereço fixo e estarem representados pelo advogado aqui presente, nada impede que interfiram na produção das provas, até porque houve o roubo do caminhão ali encontrado momentos antes, não se podendo afastar que pode haver mais pessoas envolvidas na mesma associação criminosa, apesar da ausência de reconhecimento dos autuados na Delegacia. Soltos, ainda, eles poderão se evadir do distrito da culpa, inviabilizando a aplicação da lei penal. Ainda que o processo corra à revelia, na hipótese de eventual condenação, a aplicação da pena imposta, qualquer que seja ela, pode não ser efetivada dada sua não localização. Os fatos padecem de uma análise mais profunda. Neste momento, entendo que eventuais condições favoráveis aos autuados Aline, Aldo e Fernando não são obstáculos à prisão preventiva conforme preceitua o poder geral de cautela concedido ao magistrado, até porque, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, tais circunstâncias eventualmente favoráveis ao autuado devem ser mitigadas frente ao interesse de todo uma sociedade, uma vez que a conduta do mesmo demonstra uma certa gravidade. (…). E pela folha de antecedentes juntada, anoto que os indiciados Francisco, Luciano e Luiz Paulo são criminosos contumazes (cf. Execuções nº 1.061.711, 1.016.678 e 1.035.017), com personalidades voltadas para a prática de crimes, colocando em risco a ordem pública. Na esteira da manifestação ministerial, a quadrilha estava associada com roubadores não identificados, visando a receptação de grande quantidade de combustíveis, carga está avaliada em R$71.009,43 (fls. 46), o que demonstra organização criminosa estruturada. Assim, por todo o exposto, afasto as possibilidades de conceder aos autuados o benefício da liberdade provisória, por entender ausentes os requisitos do artigo 310, inciso I e III. Portanto, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, por entender conveniente à instrução criminal, também para a garantia da ordem pública, considerando a pena máxima cominada, ouvido o Ministério Público, CONVERTO a prisão em flagrante de FERNANDO ROBERTO DE SOUZA, ALINE PEREIRA FURTADO, FRANCISCO LAURENTINO PEREIRA, LUIZ PAULO LAURENTINO PEREIRA, LUCIANO DE ASSIS FEITOSA e ALDO CORNIA NETO, em preventiva, uma vez que presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e os pressupostos do artigo 313, I do Código de Processo Penal” (fls. 59-62, e-doc. 2)
    8. Impetrado o Habeas Corpus n. 2161121-08.2020.8.26.0000, no qual se postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem e manteve a prisão cautelar do acusado:
    ”Inicialmente anoto que a decisão atacada está fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a autoridade apontada como coatora considera que a constrição é necessária. 
    No mais, há prova da materialidade e indícios promissores de autoria, e razões de ordem pública recomendam a manutenção do Paciente no cárcere, pois a sociedade deve ser privada do convívio de pessoa integra organização criminosa que se dedica à prática de crimes patrimoniais, além do que ele vem sendo acusado da prática de furto de combustível em outra cidade, a denotar reiteração criminosa. 
    E a constrição se ampara em lei, pois as penas máximas cominadas aos delitos imputados ultrapassam a quatro (4) anos (CPP, art. 313 I). 
    Diante disso, e porque na hipótese de condenação o Paciente não poderia ser beneficiado com a substituição da pena, o ‘sursis’ ou o regime prisional mais brando, a constrição emerge razoável e proporcional, e as medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes e inadequadas, assim como a liberdade provisória, sendo irrelevante que o Paciente possua residência fixa ou ocupação lícita, ao passo que o fato de ter filho menor de 12 anos não o abona a qualquer benefício, pois não comprovado que seja a única pessoa que poderia cuidar do infante - que certamente não está abandonado à própria sorte desde a prisão do pai. 
    Pontuo que os Tribunais Superiores há muito se posicionaram sobre a legalidade da prisão cautelar, dada sua natureza processual, o que afasta a alegada violação ao princípio da presunção de inocência.
    Por fim, não se constata desídia do juízo na condução do feito, que se reveste de complexidade e houve necessidade de expedir cartas precatórias, são vários os acusados, com advogados distintos, de modo que perfeitamente compreensível ocorra alguma demora na entrega da prestação jurisdicional estaria justificada. Ademais, o excesso de prazo não se afere de forma matemática, mas à luz de critérios de proporcionalidade, presente na hipótese vertente. 
    Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem” (fls. 103-104, e-doc. 2).
    9. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro Nefi Cordeiro considerou idônea a fundamentação para a prisão preventiva do paciente. Consta do voto:
          “A decisão agravada está, no tópico, assim fundamentada: 
    O decreto da prisão preventiva, em sua fundamentação, destacou a certeza da materialidade do delito de roubo e indícios suficientes de autoria, assentando que (fls. 56- 59): (…). 
    Como se vê, consta do decreto prisional fundamentação que deve ser considerada idônea, impondo-se a prisão preventiva para assegurar a preservação da ordem pública em razão da intranquilidade social gerada. Com efeito, registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (…).
    Quanto à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, a Corte de origem destacou que (fls. 101): (…). 
    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. No tocante ao excesso de prazo da prisão do paciente, a Corte a quo destacou (fls. 102): (…).
    Por fim, os temas relativos à concessão da prisão domiciliar em decorrência da pandemia do novo coronavírus, inclusive, por alegado direito à extensão dos benefícios concedidos a dois corréus pelo juízo de 1º Grau, e da alegada ofensa ao princípio da homogeneidade não foram tratados pelo acórdão atacado, razão pela qual não podem ser examinados por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, denego a ordem’.
    Como se vê, a decisão agravada deve ser mantida, na medida em que devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente, ante o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado, bem como o fato de o réu integrar organização criminosa, em se considerando sobretudo a complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e na presença de diversas frentes de atuação, fatos que, consoante a jurisprudência desta Corte, justificam a prisão preventiva para a garantida da ordem pública, sendo que, quanto ao pleito de aplicação da Recomendação 62/2020-CNJ, uma vez não deduzida perante a Corte de origem, não pode ser apreciada por este STJ, sob pena de supressão de instância”. 
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos